Tribunal: TJDFT
Processo: 0000078-47.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000078-47.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Pugna o exequente, na petição de ID: 66212915, pela homologação da habilitação processual dos sucessores do servidor falecido FRANCISCO ADIODATO DA SILVA. Por sua vez, o Distrito Federal, na petição de ID: 66763959, requer, como condição para a habilitação, que os pretensos sucessores apresentem formal de partilha judicial transitada em julgado ou escritura pública extrajudicial, com indicação expressa do crédito referente ao precatório. Intime-se o SINDIRETA/DF quanto ao pedido do Distrito Federal. Brasília, 6 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR